Tribunal: STF
Processo: ARE 1415852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DE UM DOS PROVENTOS, SOB O FUNDAMENTO DE INCLUSÃO EQUIVOCADA DO AUTOR EM FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DOS PROVENTOS, BEM COMO PARA CONDENAR A DEMANDADA AO PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS, OBSERVANDO-SE O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS. RECURSO DA AUTARQUIA RÉ.



    1. Preliminar de ilegitimidade passiva que não merece acolhimento, pois a autarquia previdenciária é a responsável pelo pagamento dos proventos perseguidos nesta ação, sendo, portanto, parte legítima para o restabelecimento do benefício previdenciário, bem como para ressarcir os valores suprimidos.



    2. Sentença citra petita, considerando que o juízo a quo não apreciou o pedido de indenização por dano moral, devendo-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, III do CPC/2015.



    3. Cinge-se a controvérsia em verificar se faz jus o autor, ora apelado, ao restabelecimento do provento, no valor R$1.387,89, suprimido a partir de outubro de 2018, e ao pagamento dos montantes atrasados, bem como se estes fatos ocasionaram danos morais passíveis de indenização.



    4. A apelante sustenta que o apelado jamais fez jus às duas aposentadorias, uma vez que o recebimento em duplicidade se deu por equívoco da administração, que deixou de enviar os dados do servidor em lista para a Secretaria de Transportes, na qual se informavam os nomes dos servidores que passariam a receber seus proventos pelo Departamento de Estradas de Rodagens, inexistindo o exercício de dois cargos.



    5. Recorrido que juntou declaração da Fundação Departamento de Estradas de Rodagens, na qual se reconhece o exercício do cargo de soldador, bem como de funções administrativas (almoxarifado), atividades que não podem derivar de um único provimento de cargo, sendo certo que ambos possuem matrículas próprias e remunerações diversas.



    6. Inexistência de acumulação indevida de proventos, pois, nada obstante os cargos serem inacumuláveis, o conjunto probatório evidencia que o recorrido se aposentou, em ambos os cargos, antes de 1998, situação que autoriza o recebimento dos dois proventos, porquanto a proibição de acumulação de proventos se deu apenas após a edição da EC nº 20/1998, que vedou taxativamente essa hipótese, sendo este o entendimento da Corte Suprema. Precedentes: RE 1092997 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, Julgado Em 17/05/2019, Processo Eletrônico Dje-113 Divulg 28- 05-2019 Public 29-05-2019; Ms 32833 Agr, Relator(A): Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado Em 23/09/2016, Processo Eletrônico Dje214 Divulg 05-10-2016 Public 06-10-2016.



    7. O fato de o recorrido ter se aposentado por invalidez não é hábil a fundamentar a regularidade na cessação de um dos benefícios, vez que a inatividade em ambos se deu na mesma oportunidade, reforçando, por outro lado, a tese autoral de que as aposentações se deram antes de 1998 e, portanto, na esteira do entendimento da Corte Suprema, lícita a acumulação dos dois proventos.



    8. A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, fazendo jus o recorrido ao restabelecimento do benefício cessado, sendo certo que conta com 77 anos de idade e recebe ambos os proventos há mais de 30 anos, fatos que também devem ser considerados para a manutenção dos benefícios, à luz do Princípio da Segurança Jurídica.



    9. Sentença que se revelou escorreita ao condenar a autarquia previdenciária ao restabelecimento da aposentaria do recorrido, no prazo de 30 dias, período que se revela razoável e proporcional, bem como ao pagamento dos valores suprimidos, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.



    10. Dano moral configurado, uma vez que a autarquia apelante privou o apelado, idoso de 77 anos de idade, de verba alimentar correspondente a quase metade de seus rendimentos mensais, situação que gera inequívocos danos à personalidade, sendo evidentes os transtornos suportados.



    11. O valor da indenização deve ser fixado na quantia de R$ 5.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao que costuma estabelecer este Tribunal em casos similares. Precedente: 0030797-82.2018.8.19.0014 – Apelação - Des(a). Claudia Pires dos Santos Ferreira - Julgamento: 29/09/2021 - Sexta Câmara Cível.



    12. Juros de mora incidentes sobre os proventos suprimidos que devem se dar da citação, conforme constou na sentença, devendo ser fixados, diante da omissão do decisum, segundo o índice da caderneta de poupança, de acordo com a disposição do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.



    13. Correção monetária que restou devidamente arbitrada, a contar de cada prestação não paga, devendo ser fixado o INPC como índice, diante da omissão da sentença neste ponto e haja vista a natureza previdenciária da condenação, de acordo com o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1492221/PR, na esteira do decidido pelo STF no RE nº 870.947. Precedente: 0051045-50.2014.8.19.0001 - Apelação/ Remessa Necessária - Des(A). Jds Isabela Pessanha Chagas - Julgamento: 04/04/2018 - Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor.



    14. As autarquias gozam de isenção legal, apenas, quanto às custas, nos termos do art. 17, IX, da Lei nº 3.350/1999, devendo arcar com a taxa judiciária, consoante Súmula nº 76 deste TJERJ. Precedente: 0018158-61.2020.8.19.0014 - Apelação/Remessa Necessária - Des(A). Jds Maria Aglae Tedesco Vilardo - Julgamento: 17/03/2022 - Vigésima Sétima Câmara Cível.



    15. Diante do acolhimento do pedido indenizatório, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre a soma da indenização por danos morais com os valores das prestações vencidas antes da sentença, sendo certo que o montante não ultrapassa a quantia prevista no art. 85, § 3º, I, do CPC.



    16. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários sucumbenciais para 11%, à luz do art. 85, § 11, do CPC. Em remessa necessária, condena-se a autarquia apelante ao pagamento da taxa judiciária, fixam-se os índices dos consectários de mora sobre os proventos não pagos e altera-se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Integração da sentença, na forma do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, condenando a recorrente ao pagamento do montante de R$ 5.000,00.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente